Tribunal: TJSP
Processo: 2207865-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PAGAMENTO A MAIOR PELA EXECUTADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO PELA EXEQUENTE
- Por um lapso, a parte executada efetuou pagamentos referentes ao pensionamento mensal devido à parte exequente em valores superiores àqueles fixados na r. sentença;
- Dever de a exequente restituir, de forma simples, o que recebeu a maior, sob pena de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PAGAMENTO A MAIOR PELA EXECUTADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO PELA EXEQUENTE
- Por um lapso, a parte executada efetuou pagamentos referentes ao pensionamento mensal devido à parte exequente em valores superiores àqueles fixados na r. sentença;
- Dever de a exequente restituir, de forma simples, o que recebeu a maior, sob pena de enriquecimento sem causa.
RECURSO IMPROVIDO